Tribunal: TJBA
Processo: 8024187-49.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8024187-49.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ALEX DOUGLAS RAMOS REIS Advogado(s): PALOMA FERRAZ DE JESUS APELADO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS Advogado(s):PAULO EDUARDO PRADO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. APLICAÇÃO DO ART. 1.023 DO CPC. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. EXCEÇÃO AOS EMBARGOS CONTRA A MESMA DECISÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Alex Douglas Ramos Reis contra acórdão que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente provido seu recurso de apelação para declarar a inexistência do débito e determinar a exclusão da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, mantendo, contudo, a improcedência do pedido de indenização por danos morais com fundamento na Súmula nº 385 do STJ. O embargante sustenta contradição e omissão no julgado quanto à aplicação da referida súmula, requerendo a reforma do acórdão e a condenação da parte ré ao pagamento de danos morais, além do prequestionamento de dispositivos legais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a tempestividade dos embargos de declaração interpostos, à luz do art. 1.023 do CPC, e se é possível conhecer do recurso interposto após o prazo legal, mesmo diante de embargos anteriores opostos pela parte adversa. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 1.023 do CPC estabelece o prazo de cinco dias úteis para a interposição de embargos de declaração, contados da publicação da decisão. Embargos protocolados em 16/04/2025, após o prazo legal encerrado em 12/02/2025, são intempestivos. A oposição de embargos de declaração por uma das partes interrompe o prazo recursal para ambas, exceto em relação à interposição de embargos declaratórios contra a mesma decisão. A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica ao reconhecer que os embargos de declaração não interrompem o prazo para apresentação de novos embargos contra a mesma decisão. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não conhecido. Tese de julgamento: Os embargos de declaração devem ser interpostos no prazo de cinco dias úteis, conforme o art. 1.023 do CPC. A interposição de embargos por uma das partes interrompe o prazo recursal para ambas, exceto em relação a embargos declaratórios contra a mesma decisão. A intempestividade dos embargos de declaração impede seu conhecimento, ainda que arguida omissão ou contradição na decisão recorrida. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.023, §§ 1º e 2º; CC, arts. 186 e 187; CDC, art. 14. Jurisprudência relevante citada: TJSP, Embargos de Declaração Cível 1000856-60.2019.8.26.0040, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, j. 22.06.2022; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.275.372/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 29.06.2020; TJSP, Embargos de Declaração Cível 0010694-65.2005.8.26.0127, Rel. Des. Miguel Brandi, j. 28.06.2024; TJMG, AGT 5001179-95.2020.8.13.0016, Rel. Des. Luiz Carlos Gomes da Mata, j. 09.11.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8024187-49.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante ALEX DOUGLAS RAMOS REIS e como apelada ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em NÃO CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.